Tribunal: STF
Processo: RE 600629
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. No julgamento do RE n. 420.816, DJ de 10.11.06, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da MP n. 2.180-35/01, dando interpretação conforme ao art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, reduzindo sua aplicação às hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal).



    2.  A questão suscitada no agravo regimental - aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97 nas execuções de sentença proferidas em sede de ação coletiva - não foi objeto de debate na instância judicante de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário. Cuida-se, portanto, de inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. (Precedentes: RE n. 468.138/RS-AgR, 1ª Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23.04.10RE n. 549.092-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 07.02.12RE n. 584.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 28.05.12). Além disso, no exame do RE n. 599.903, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.09.09, o Plenário do STF concluiu pela ausência de repercussão geral dessa discussão, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    3.  O Superior Tribunal de Justiça, na medida em que acolheu os embargos de declaração dos ora agravantes para negar provimento ao recurso especial da União, manteve incólume o acórdão proferido na origem, objeto do presente recurso extraordinário, assim sendo, não há o alegado prejuízo deste recurso ou fundamento infraconstitucional suficiente no caso.



    4. Em caso de Ação Coletiva, não é possível o fracionamento da execução para enquadrar o caso na hipótese de requisição de pequeno valor. (Precedentes: RE n. 551.955-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 18.12.09 e AI n. 603.197-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 07.03.08).



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A Medida Provisória nº 2.180-35, de 26.08.2001, acrescentando o art. 1º-D à Lei nº 9.494/97, foi considerada inconstitucional pela Corte Especial do Eg. TRF/4ª Região. Assim, legítima a fixação de honorários advocatícios. 2. Em conformidade co o art. 20, § 4º e § 3º, a e c, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em montante que prestigie o zelo do profissional, bem como a complexidade da causa, sendo razoável a majoração da verba honorária nos termos pretendidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.